Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no Acórdão quanto à culpa exclusiva da parte autora e, ainda, contrariedade à Súmula 479/STJ, em razão de ter sido reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende a parte embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda.
4. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito em razão de ocorrência de omissão ou contradição. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.
5. A pretensão da embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.